Tribunal: TJSP
Processo: 2304908-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1264 DO STJ – DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES FÁTICAS – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO – PEDIDO PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NÃO DE EXCLUSÃO DE CADASTRO POR PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1264 DO STJ – DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES FÁTICAS – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO – PEDIDO PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NÃO DE EXCLUSÃO DE CADASTRO POR PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.704.520-MT (Tema 988), autoriza a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
A demanda que tem como objeto principal a declaração de inexistência de débito não se enquadra no Tema 1264 do STJ ("Serasa - Limpa - Nome - Dívida - Prescrita - Cobrança - Extrajudicial"), que trata especificamente da inexigibilidade de dívidas prescritas e da abusividade de sua cobrança.
Caracterizada a distinção entre a controvérsia dos autos (inexistência de débito) e a matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos (prescrição de dívida), impõe-se o regular prosseguimento do feito, afastando-se a suspensão determinada.
RECURSO PROVIDO para determinar o regular prosseguimento da demanda.